Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803951-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENIANE DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar. crimes do art.

33 e 35 da lei nº 11.343/2006. prisão preventiva. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. filho menor de 12 anos de idade. pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no art.318, v do cpp e no hc coletivo nº 143.641/sp (stf). impossibilidade. paciente que descumpriu as condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, ao ser presa pela prática de novo delito de mesma natureza (art.

33 da lei nº 11.343/2006). situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo supremo tribunal federal no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp. custódia devidamente justificada e necessária
a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco evidente de reiteração delitiva.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

A denúncia foi oferecida no dia 13/10/2020, em face da paciente e mais dois acusados, e recebida em 20/10/2020. Determinada a notificação dos denunciados, apenas o acusado Adriano Pinheiro Pantoja, que se encontra foragido, apresentou defesa prévia, em 18/01/2021, estando os autos atualmente com vistas à Defensoria Pública para apresentação das defesas da ora paciente e corréu. Não há que se falar, neste momento, em prazo desarrazoado para a formação da culpa, tendo em vista que os autos apresentam tramitação regular, e aguardam a defesa da paciente, inexistindo inércia por parte da autoridade coatora, apta a ensejar a revogação da custódia cautelar sob a alegação de excesso de prazo;

3.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

4.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, ex vi do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

5.

No caso, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, em 22/04/2020, sendo-lhe concedido, pelo juízo singular, o benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Entretanto, descumpriu as condições estabelecidas pela autoridade coatora, ao cometer novo delito de mesma natureza, persistindo na prática da traficância, razão pela qual foi novamente decretada a medida extrema em desfavor da denunciada, em 10/08/2020, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP.

6.

Em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sobretudo, ao considerar que mesmo gozando da benesse outrora deferida, persistiu na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando contumácia delitiva e, consequentemente, restou evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

7.

Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela

Exmo.
Des. Mairton Marques Carveiro.

Belém, 16 de junho 2021

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BENIANE DA SILVA E SILVA, presa no dia 20/08/2020, por força do mandado de prisão preventiva decretada no dia 12/08/2020, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

A impetrante aduz que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar; c) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP em especial a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a prisão da paciente decorreu de investigação realizada pela polícia civil, ao deflagar a operação “Lua Nova”, cujo objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes de roubo no município de Abaetetuba, além de atentados contra agentes da segurança pública.

Inicialmente foi instaurado o Inquérito Policial n° 00564/2020.100011-0 a partir do qual, para melhor processamento, houve o desmembramento em 14 (catorze) núcleos diversos, sendo que a coacta integra o denominado “núcleo 08”.

Conforme apurado pelas investigações por meio de interceptação telefônica, a paciente seria companheira do acusado Daniel Correa Barbosa, vulgo “Dani Vem Timbora”, o qual se encontra custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V – CRPP-V. De acordo com a denúncia, mesmo custodiado, o denunciado Daniel Corrêa Barbosa, continuou liderando o tráfico de entorpecentes através da ora paciente, a qual seria responsável pelo armazenamento e distribuição das substâncias, além do pagamento e cobrança de dívidas. Além disso, a coacta ainda seria a pessoa que fornecia as drogas ao também denunciado Adriano Pinheiro Pantoja, responsável por realizar pessoalmente o comércio ilegal no município de Abaetetuba.

A denúncia foi oferecida, em 13/10/2020, imputando à paciente as condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

De acordo com as informações da autoridade coatora (doc. ID nº 5131919), a denúncia foi oferecida no dia 13/10/2020, em face do paciente e mais dois corréus, e recebida em 20/10/2020. Determinada a notificação dos denunciados, apenas o denunciado Adriano Pinheiro Pantoja, que se encontra foragido, apresentou defesa prévia em 18/01/2021, estando os autos atualmente com vistas à Defensoria Pública para apresentação das defesas da ora paciente e do terceiro denunciado Daniel Correa Barbosa.

Desse modo, não há que se falar, neste momento, em prazo desarrazoado para a formação da culpa, tendo em vista que a tramitação corre de forma regular, considerando as peculiaridades do caso, inexistindo inércia por parte da autoridade coatora, apta a ensejar a revogação da custódia cautelar sob a alegação de excesso de prazo.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS

Pretende, o impetrante, a substituição da custódia preventiva da coacta por prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de uma criança de
menor de 12 anos de idade, que
necessita dos seus cuidados.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando os referidos dispositivos a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;
”

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de
custodiada tecnicamente reincidente
, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que no dia 22/04/2020, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe concedido, pelo juízo singular, o benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Entretanto, descumpriu as condições estabelecidas pela autoridade coatora, ao cometer novo delito de mesma natureza, persistindo na prática da traficância, razão pela qual foi novamente decretada a medida extrema em desfavor da denunciada, em 10/08/2020, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP.

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sobretudo, ao considerar que mesmo gozando da benesse outrora deferida, persistiu na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando contumácia delitiva e, consequentemente, restando evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
.

3.
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas).
Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com
redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido”. (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

Do exame dos autos evidencia-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva a teor do disposto no art.312 do CPP. Constata-se, ainda, a existência de elementos concretos a justificar a sua imposição. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao decretar a prisão preventiva, verificou com base nas provas colhidas nos autos, inclusive, nas interceptações telefônicas, a presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como motivou minimamente o
decisum
na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
da conduta delituosa, além da necessidade de se garantir a ordem pública, que se encontra abalada no município de Abaetetuba, ao ressaltar que atualmente a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” domina o território local, gerenciando a criminalidade abaetetubense e controlando o tráfico de entorpecentes na região.

Nesse contexto, evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, que após a concessão da prisão domiciliar, a coacta voltou a delinquir, sendo presa pela prática de novo delito da mesma espécie, qual seja tráfico de drogas. Assim sendo, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de prisão domiciliar anteriormente deferida, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva.

Quanto às supostas qualidades pessoais da paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2021